Tribunal: TJSP
Processo: 2243618-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviço. Demandante que prestou serviço na condição de Assistente Técnico da demandada, na Ação de Rito Ordinário c.c. Reparação de Danos no 0921001-18.1997.8.26.0100, ora em fase de Liquidação de Sentença, parte controversa e de Cumprimento de Sentença, parte incontroversa. DECISÃO que deferiu o pedido de arresto de valores

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviço. Demandante que prestou serviço na condição de Assistente Técnico da demandada, na Ação de Rito Ordinário c.c. Reparação de Danos no 0921001-18.1997.8.26.0100, ora em fase de Liquidação de Sentença, parte controversa e de Cumprimento de Sentença, parte incontroversa. DECISÃO que deferiu o pedido de arresto de valores devidos à Empresa ré, depositados nos autos do Incidente de Cumprimento de Sentença no 0016987-39.2022.8.26.0100. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: não demonstração de elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quanto ao pedido de arresto. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*